Tribunal: TJDFT
Processo: 0008414-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008414-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 19190154, 19190818, 19190819, 19190863 e 19190864, foram expedidas as requisições de precatórios em favor de ANA ELISA FIGUEIRA DA SILVEIRA, ANA ILSA DIAS DE LUCENA, ANA LUCIA NUNES DA FONSECA LEITE, ANA MARIA DA SILVA PINA e ANA MARIA DA SILVA. No ID 19536990, o exequente disse não concordar com os precatórios ID: 19190154, 19190818, 19190819, 19190863 e 19190864, ao argumento de que não foi observada a decisão ID: 16234321 e o v. acórdão ID: 10416911 - p. 27, o qual garantiu a expedição de requisição de pequeno valor segundo o teto de 40 (quarenta) salários mínimos. Requereu, assim, o cancelamento dos precatórios com a consequente expedição de requisições de pequeno valor. O DF, apesar de devidamente intimado, não se manifestou (ID: 20533635). É o relatório. Decido. Analisando as requisições de precatório, verifica-se que, de fato, houve inobservância à decisão ID: 16234321 e ao v. acórdão ID: 10416911 - Pág. 27, que garantiram a expedição de requisição de pequeno valor segundo o teto de 40 (quarenta) salários mínimos. A propósito, os EME 20080020038192 (0003819-95.2008.807.0000) transitaram em julgado, conforme ID: 10416875 - p. 7. Assim, determino o cancelamento das requisições de precatórios ID: 19190154, 19190818, 19190819, 19190863 e 19190864. Expeçam-se as requisições de pequeno valor, conforme decisão ID: 16234321. Oficie-se à COORPRE, dando ciência da presente decisão. I. Brasília, 15 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador